Tribunal: TJMT
Processo: 0005522-56.2010.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005522-56.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.487.951/0001-98 (APELANTE), ADAO TIMOTEO DE LIMA - CPF: 970.691.168-53 (ADVOGADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO), BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 58.133.703/0001-78 (APELADO), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), HERMINIA CAMILA DE SOUZA PREIS BEOCK - CPF: 022.809.531-02 (ADVOGADO), KATIA MARTINS ALVES TORRECILHA - CPF: 913.103.001-78 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA - CPF: 086.897.448-00 (ADVOGADO), DEBORA PIRES MARCOLINO - CPF: 058.613.528-60 (ADVOGADO), ROBERTO GREJO - CPF: 193.772.238-49 (ADVOGADO), BRUNO ALBERTO SILVA AMARAL - CPF: 013.365.216-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS MERCADORIAS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor de excesso de execução em razão da devolução parcial das mercadorias, o afastamento da tese e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0005522-56.2010.811.0040,
julgou-os improcedentes.

Por fim, condenou a Embargante\Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o previsto no art. 85, §§ 2o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 127379660, a apelante aduz, em síntese, que os documentos acostados aos autos, com destaque para a Nota Fiscal e os e-mails trocados, demonstram o procedimento de devolução das mercadorias, antes do vencimento da duplicata.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença, a fim de que o pleito contido na Ação Executiva seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id. n.o 127379661. Não há preliminares.

Tentativa de conciliação infrutífera conforme termo de Id. n.o 138835692.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante fundamenta o seu apelo alegando, em síntese, que o valor inserido na Ação de Execução ajuizada pela parte apelada é excessivo, pois houve a devolução das mercadorias adquiridas.

Desse modo, a controvérsia cinge-se em analisar se restou configurado o excesso de execução sustentado pelo Embargante/Apelante como tese defensiva.

Pois bem.

Conforme relatado na exordial, o objeto da demanda executória é a Duplicata de n.o 059980 - Id. n.o 127379656, emitida em 22.12.2004, com vencimento estabelecido para 02.12.2005, no valor de R$48.888,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Desse valor indicado, a parte embargante/apelante informa que deve ser decotado o montante de R$46.948,00 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais), restando como devido somente R$1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais).

Registrou que entrou em contato com a parte credora, inclusive por e-mail, para tratar sobre a devolução das mercadorias e a sua conclusão deu-se com a emissão da Nota Fiscal de Saída de n.o 4241 - Id. n.o 127379656.

Da detida análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada nos embargos da devedora, ora Apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Os documentos juntados aos autos não comprovam que parte das mercadorias foram, efetivamente devolvidas.

Isso porque, conforme relatado acima, a obrigação creditícia foi estabelecida por meio da Duplicata de n.o 059980 - Id. n.o 127379656, com
vencimento estabelecido para 02.12.2005
, enquanto os e-mails trocados datam de novembro/2005 e a Nota Fiscal de Devolução n.o 4241 foi emitida em
24.11.2006 - após o vencimento da obrigação
. Além disso, a testemunha ouvida por ocasião da instrução processual afirmou que o valor do débito não foi pago, a mercadoria não foi devolvida e a assinatura lançada na nota apresentada pela devedora não pertence a qualquer um dos funcionários da empresa.

Para melhor elucidação, colaciono trechos pertinentes.

E-mails trocados, Id. n.o 127379656 pág. 43:

Nota Fiscal de Devolução, Id. n.o 127379656 pág. 30, emitida em 24.11.2006, assinada por pessoa desconhecida da empresa apelada e que não possui data de recebimento:

Depoimento testemunha Ellen Batista Nascimento, Id. n.o 127379658, informando que o débito não foi quitado e que não houve a entrega das mercadorias:

É cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de excesso de execução em razão da devolução parcial das mercadorias, o afastamento da tese e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor  no caso, a alegada quitação parcial da dívida  nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, ?é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes?. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.”
(TJ-DF 07278615020208070000 DF 0727861-50.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ADEMAIS, SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, IGUALMENTE DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A RECORRENTE, QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, II, DO CPC/1973 (ATUAL DICÇÃO NO ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000846-72.2012.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 00008467220128240189, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022